Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AUTORES IMPEDIDOS DE EMBARCAR. REACOMODAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CHEGADA AO DESTINO MAIS DE 7 HORAS DEPOIS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cenário que inclui o overbooking no último trecho da viagem composta por quatro voos, e espera de mais de 7 horas para o próximo voo disponível, agravada pelo fato de a segunda autora estar grávida e não ter recebido suporte da empresa supera os limites do mero aborrecimento e configura dano moral.
2. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique majoração dos danos morais fixados em R$ 2.000,00, para cada autor, valor que adequadamente atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a justa compensação.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrentes condenados a pagarem as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Fica a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.